Tribunal: STF
Processo: HC 74855
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA: ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA:

ARGUMENTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL "A QUO".

1. Mesmo que a hipótese não venha a comportar mais de uma

operação para o cálculo de fixação do quantum da pena, como ao

Tribunal de Alçada cabia o conhecimento amplo da matéria, analisando

a sentença in totum, também a ele cabe a análise da dosimetria da

penalização.

2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, em habeas

corpus, questão não submetida à apreciação do Tribunal apontado como

coator.

3. Habeas corpus não conhecido.